Tribunal: CARF
Processo: 11634.720301/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720301/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.986 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
BENITON ALVES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 129/137)
em face do V. Acórdão de e-fls. 118/122, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720301/2011-84
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

que pedia pela não incidência do tributo sobre sua atividade cartorária de acordo com relatório da
decisão recorrida:
“Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.334.504-6 lavrado em nome do sujeito
passivo em referência, para exigência de contribuições previdenciárias, no valor de R$
46.649,08 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos),
consolidado em 22 de junho de 2011, relativo ao período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2009.
No Relatório Fiscal, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, a autoridade
lançadora informa que:
3. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidos e informados pelo contribuinte,
mês a mês, na declaração de rendimentos recebidos de pessoas físicas no período de
01/2006 a 12/2009, conforme consta no banco de dados da Receita Federal.
(...) omissis
Na sequência, informa que contribuiu para o IPE, tendo cumprido o que dispunha a Lei
da antiga Carteira de Pensões dos Serventuários da Justiça do Estado do Paraná,
comandada pelo extinto IPE, atualmente sucedido pelo PARANAPREVIDÊNCIA, e,
“anteriormente à Emenda Constitucional 20/98, e o advento da Lei Estadual no
12.397/98, o direito de se aposentar pelo Regime Próprio mantido pelo
Paranaprevidência, integrava o patrimônio do impugnante, ainda que este
não tenha feito uso do mesmo”.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS na categoria de contribuinte individual,
consequentemente, sobre as remunerações auferidas incide a contribuição social para a
Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre os mesmos pontos da impugnação
relativos aos da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

04 – Conheço do recurso.
05 - O Fisco informa que o regime próprio de previdência social somente se aplica
a servidores públicos titulares de cargos efetivos e militares e que o Estado do Paraná através da
Lei n.o 12.398/98, criou o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, transformando
o Instituto de Previdência Social e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná – IPÊ em
serviço social autônomo, denominado ParanáPrevidência. Apesar do §1o, do art.34, da citada lei
ter incluído os serventuários de justiça como segurados obrigatórios de tal regime, isso foi
julgado inconstitucional pelo STF na ADIN no2.791-3 PR.
06 – Por outro lado o contribuinte alega que o seu sistema previdenciário é o do
Paraná Previdência um regime próprio aos notários.
07 – A respeito do tema e do mesmo sistema da Paraná Previdencia adoto como
razões de decidir do I. Julgados da DRJ Pablo Eduardo Nais Magri, em voto no 14-67.944 - 12a
Turma da DRJ/de Ribeirão Preto/SP, com grifos do original, verbis:
“A questão posta em testilha nos autos versa sobre o enquadramento
relativo ao titular de serventia extra-judicial. Quanto à serventia judicial,
pelo fato de integrar a própria Administração Pública inerente ao Poder
Judiciário, via de regra, não há que se falar em aplicação da Lei no
8.212/91, uma vez que todo o seu corpo de trabalho, salvo raras
exceções, submete-se às respectivas leis de organização judiciária e ao
próprio regime dos servidores públicos, estadual ou federal, vinculando-
se, portanto, a regimes próprios de previdência. Já em relação às
serventias extra-judiciais, a sucessão de leis no tempo e o próprio
disciplinamento jurídico ensejam particularidades. Vejamos.
As serventias extra-judiciais, ou no linguajar coloquial, os “Cartórios
Extra-judiciais”, sempre foram considerados como bens imóveis
passíveis de aquisição por pessoas físicas, na modalidade de doação
(cessão da Coroa portuguesa), submetendo-se ao fenômeno sucessório.
Assim, durante muito tempo o tratamento jurídico que lhes foi dado
espelhava esta concepção de “bem”, afastando-se da essencial substância
que lhe integra, qual seja, a “função registral”. Juridicamente, a própria
acepção da palavra “Cartório” deu lugar ao conceito de “Serviço”,
enquanto uma prestação de natureza pública exercida em condições
peculiares.
Nesse sentido, a função pública do registro, sedimentada ao longo do
século XX, exercida a partir da concepção da prestação de um “serviço
notarial e de registro” ensejou a mudança de tratamento das serventias
extra-judiciais, promovendo o seu reconhecimento como uma típica
delegação de função do Poder Público ao particular. Assim, deixa-se de
se ter um destacamento físico e patrimonial do Estado, para a delegação
de uma função pública. Veja-se o teor da Constituição Federal de 1988:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Desta previsão, em face da concepção moderna sobre a natureza jurídica
da atividade registral, as seguintes peculiaridades se fazem presentes:
a) atividade notarial é titularizada por pessoas físicas, admitidas por meio de concurso
público, como agentes delegados.
b) os titulares do registro notarial possuem autoridade no exercício de suas funções,
como a própria manifestação da função pública.
c) as pessoas físicas titulares do registro notarial exercem atividade em nome do
Estado, mas por conta própria, sob a fiscalização do Estado que lhe delega a função.
Assim, responde ao agente delegante pelos seus atos, e submetem-se à disciplina
jurídico-normativa expedida pelos órgãos públicos na esfera dos atos e negócios que
praticarem.
d) a pessoa física do titular notarial não se confunde com a serventia em si mesmo. As
serventias são divisões administrativas nas quais os seus titulares e auxiliares exercem
a função notarial. Estes, os titulares, e não a serventia, praticam os atos de registro,
havendo perfeita distinção de atuação.
e) os auxiliares dos titulares das serventias (prepostos) são contratados e regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não se amoldando ao conceito legal de
servidor público.
f) os notários e registradores assumem, direta e pessoalmente, todos os ônus
decorrentes do exercício da função delegada pelo Estado, como por exemplo,
aquisição ou locação do imóvel onde será prestado o serviço, sua montagem com
móveis e equipamentos necessários para a execução da referida prestação, guarda e
conservação dos livros públicos.
Dada a substancial relevância da função registral, sobreveio a Lei no
8.935/1994 em regulamentação ao preceito constitucional. A par de
várias previsões, previu que o gerenciamento administrativo e financeiro
dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do
respectivo titular de cada serventia, inclusive, no que diz respeito às
despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de
remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na
prestação dos serviços (artigo 21).
Os notários e registradores assumem, direta e pessoalmente, todos os
ônus decorrentes do exercício da função delegada pelo Estado, como por
exemplo: aquisição ou locação do imóvel onde será prestado o serviço,
sua montagem com móveis e equipamentos necessários para a execução
da referida prestação, guarda e conservação dos livros públicos,
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

contratação de pessoal sob o regime celetista, responsabilização pessoal
por todos os atos praticados.
Quanto ao vínculo dos empregados contratados, inicialmente, deve-se
observar o disposto no caput do artigo 236 da Constituição Federal de
1988 que, ao estabelecer que o serviço notarial e de registro é exercido
em caráter privado, exclui o Estado como empregador e impõe a adoção
do regime celetista ao titular do cartório quando contrata seus auxiliares e
escreventes. Dessa forma, é evidente que o titular da serventia, embora se
constitua uma pessoa física representante da serventia pública, equipara-
se ao empregador comum, uma vez que é ele quem contrata, assalaria e
dirige a prestação dos serviços cartoriais, e, na forma do artigo 15,
parágrafo único, da Lei no 8.212/91, se equipara à empresa para os efeitos
previdenciários, com relação aos segurados a seu serviço.
Assim, o contexto rende ensejo à distinção de tratamento previdenciário
às pessoas físicas que atuam na serventia, quais sejam, o seu titular
(notários ou tabeliães e oficiais de registro) e os seus respectivos
auxiliares (escreventes e auxiliares de função), que, por sua vez, devem
ser objeto de análise em dois momentos específicos.
Antes da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, de 15/12/1998,
isto é, até 15/12/1998: O vínculo previdenciário dos notários ou tabeliães
e oficiais de registro ou registradores, bem como de seus auxiliares,
escreventes e auxiliares de função, era disciplinado pelos artigos 40, 48 e
51 da Lei no 8.935/94 e pela Portaria MPAS no 2.701/95, restando assim
disposto:
1) Titulares - notários ou tabeliães e oficiais de registro ou registradores:
a) admitidos até 20/11/1994: vinculados à legislação que anteriormente os regia.
b) admitidos a partir de 21/11/1994: segurados obrigatórios do RGPS na qualidade de
segurado contribuinte individual.
2) Auxiliares - escreventes e auxiliares de função:
a) admitidos até 20/11/1994:
a.1) que fizeram opção pelo regime da CLT, na forma do art. 48 da Lei n.o
8.935/1994: segurados obrigatórios do RGPS na qualidade de segurados empregados;
a.2) que permaneceram com seu regime estatutário ou regime especial (normas
específicas que regulam esse pessoal, editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo), na
forma do art. 13 da Lei n.o 8.212/1991, continuarão excluídos do RGPS, logo,
vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia.
b) admitidos a partir de 21/11/1994: serão vinculados obrigatoriamente ao RGPS, na
qualidade de segurados empregados.
Após a edição da Emenda Constitucional no 20/1998, de 15/12/1998, isto é, a partir
de 16/12/1998: Houve efetiva limitação à abrangência dos Regimes Próprios de
Previdência Social - RPPS, mantendo vinculados aos respectivos regimes apenas os
servidores titulares de cargos de provimento efetivo, restrição essa constante do artigo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

40 da Constituição Federal, do artigo 1o da Lei no 9.717/98 e do artigo 13 da Lei no
8.212/91.
Portanto, do comparativo acima feito, conclui-se que:
1o.) Até a EC no 20/98, os regimes próprios de previdência social amparavam
trabalhadores comissionados, celetistas, contratados e temporários, a eles sendo dado
o mesmo tratamento do servidor efetivo.
2o.) A partir de 16/12/1998, a condição definida na Lei no 8.935/94 foi alterada e os
escreventes e demais auxiliares de cartório nomeados após 20/11/1994, além dos
titulares dos serviços notariais, passaram a ser abrangidos pelo RGPS por não serem
servidores públicos titulares de cargo efetivo.
(...) omissis
Ocorre, contudo, que a questão posta nos autos refere-se a titular de
serventia extra-judicial nomeado antes de 20/11/1994. Com efeito,
constam dos autos os seguintes elementos de prova:
(...) omissis
Portanto, resta inequívoco que o contribuinte autuado já se encontrava
abrangido por regime próprio de previdência ao tempo da edição da
Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, e, de conseguinte, muito antes
da Lei no 8.935/94 e Portaria MPAS no 2.701/95, na qualidade de titular
de serventia extrajudicial (Tabelionato de Notas e Protesto).
Igualmente, a vinculação do contribuinte ao regime próprio das
serventias é anterior à própria Lei no 9.717, de 27/11/1998.
É fato que até o advento da Emenda Constitucional no 20/1998 não havia
no artigo 40 da Constituição Federal de 1988, ou em outro dispositivo,
qualquer impedimento quanto à abrangência, pelo regime próprio, de
titulares de cargos não efetivos. Somente com a EC no 20/1998 é que se
deu este restrição.
Pois bem, em 30/12/1998 sobreveio a Lei Estadual no 12.398, que criou o
Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, transformando o
Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do
Paraná – IPE, em serviço social autônomo, denominado de
“ParanáPrevidência”. Em seu artigo 34 dispôs o ato normativo estadual:
Art. 34. Serão obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores
públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes,
inclusive o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino
Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica e
fundacional, os senadores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva
remunerada e os reformados.
§ 1°. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

Até então, nenhum problema ou questionamento se tinha quanto ao regime
previdenciário da “ParanáPrevidência”. Os questionamentos e problemas surgiram
quando do advento da Lei Estadual no 12.607/99 que alterou a redação do § 1o do
artigo 34, passando a ter a seguinte redação:
Art. 34. (...)
§ 1°. Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste
artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os
serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não
remunerados, admitidos anteriormente a vigência da lei Federal no 8.935, de 18 de
novembro de 1994.(Grifei)
Como frisando no texto citado acima, o grande problema que se estabeleceu diante deste
contexto foi a expressão “bem como os não remunerados”, constante da parte final do §
1o. do artigo 34. Com efeito, o então Governador do Estado do Paraná ajuizou Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.791-3 junto ao Supremo Tribunal Federal - STF.
Em 16/08/2006 o Pretório Excelso julgou a ADIn, conforme ementa que se reproduz:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1°, da Lei Estadual do
Paraná n° 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual n° 12.607/99. 3. Preliminar
de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de
controle da Constituição Estadual invocado referia-se a norma idêntica da
Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão
dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1°, II, "c",
da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os
âmbitos de proteção da Lei Federal n° 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e
12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da
não-coincidência
das
matérias
reguladas.
6.
Inconstitucionalidade
formal
caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do
Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1°, II, "c”,
da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em
face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro
não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Elen Gracie, em
conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade de
votos, julgar procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da
expressão "bem como os não-remunerados”, contida na parte final do § 1o do art. 34
da Lei n° 12.398/98, na redação dada pela Lei n° 12.607/99, ambas do Estado do
Paraná, nos termos do voto do Relator.
Assim, o artigo 34 da Lei Estadual no 12.398/98 voltou a ter a sua redação original,
anterior à Lei Estadual no 12.607/99, isto é, com a exclusão da expressão “bem como os
não remunerados”.
(...) omissis
Destarte, os notários, tabeliães e oficiais de registros, que foram admitidos na condição
de titulares da serventia extra-judicial até 20/11/1994 (dia imediatamente anterior à
publicação da Lei no 8.935, de 18/11/1994, DOU de 21/11/1994), não podem
permanecer no Regime Próprio ao qual já se encontravam vinculados, vinculando-se ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na qualidade de segurado contribuinte
individual, com ressalva de entendimento pessoal deste Relator.”
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

08 - Ademais, eis o entendimento pacífico do Tribunal do Paraná e no CARF:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTUÁRIA DA JUSTIÇA NÃO
REMUNERADA PELOS COFRES PÚBLICOS - ATO DO PRESIDENTE DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APOSENTADORIA
PELO REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO - PARANAPREVIDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO
ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998, EM COTEJO COM A
REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
ESTADO-MEMBRO QUE, FORA DAS HIPÓTESES TRAZIDAS PELA NORMA
CONSTITUCIONAL
DE
TRANSIÇÃO,
NÃO
PODE
CONCEDER
AO
SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS - PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEGURANÇA DENEGADA.
1. Ao serventuário da justiça, não remunerado pelos cofres públicos, não se aplica o
regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais, por força do art.40 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. O regime próprio, contudo, aplica-se no caso de o serventuário da justiça já ter
completado, quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/98, os
requisitos para aposentadoria estabelecidos pela redação anterior do art. 40 da
Constituição Federal. Precedentes deste Órgão Especial.
(TJPR - Órgão Especial - MSOE - 1192950-3 - Curitiba - Rel.: Campos Marques -
Unânime - - J. 01.09.2014)
AC 2301-005.900 Rel. João Maurício Vital Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 ESCREVENTES E
AUXILIARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS. VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de 1998,
apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas
autarquias e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS). Desde então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos
serviços notariais ou de registro, inclusive os estatutários e de regime especial que não
fizeram a opção pelo regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da Lei no 8.935, de
1994, são vinculados ao RGPS, como segurados empregados.
Ac. 2005-000.063 Rela SHEILA AIRES CARTAXO GOMES ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2011
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
NOTÁRIOS.
TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR
DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de
16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais.
AC.
2201-005.542
Rel.
Marcelo
Milton
da
Silva
Risso
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 ESCREVENTES E AUXILIARES DE SERVIÇOS
NOTARIAIS. VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. A partir da alteração do
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720301/2011-84

art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, apenas os servidores
públicos efetivos da Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, são
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Desde então, os
escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos serviços notariais ou de
registro, inclusive os estatutários e de regime especial que não fizeram a opção pelo
regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da Lei no 8.935, de 1994, são vinculados
ao RGPS, como segurados empregados.
09 – Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 153
DF CARF MF
Original